Tribunal: TJMT
Processo: 1018318-93.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1018318-93.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: JERBSON DA SILVA SANTOS
Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Data do Julgamento: 31/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E RELAÇÃO JURÍDICA - DÉBITO DEVIDO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte requerida trouxe aos autos o provas da relação jurídica e da contratação do serviço ofertado pela ré.
2. Não pratica ato ilícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
3. Conforme salientado pelo juízo a quo, a atuação do recorrente configura inegável litigância de má-fé. Primeiro porque alterou deliberadamente a verdade dos fatos alegando desconhecer a origem do débito negativado. Em segundo, porque após a apresentação da contestação e dos documentos que comprovam a inverdade de suas alegações, não se fez presente na audiência de conciliação.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018318-93.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JERBSON DA SILVA SANTOS - CPF: 021.286.823-39 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022